Tribunal: TJSP
Processo: 1002424-11.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Pedido de levantamento de valores de eventuais saldos do FGTS e PIS deixado pelo 'de cujus', genitor da autora. Sentença de indeferimento da inicial, diante da falta de interesse de agir da parte autora, pela inadequação da via eleita. Inconformismo da autora. 'De cujus' que deixou outros herdeiros e outros bens a inventariar. Necessidade de ajuizar ação de inventário, na qual

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Pedido de levantamento de valores de eventuais saldos do FGTS e PIS deixado pelo 'de cujus', genitor da autora. Sentença de indeferimento da inicial, diante da falta de interesse de agir da parte autora, pela inadequação da via eleita. Inconformismo da autora. 'De cujus' que deixou outros herdeiros e outros bens a inventariar. Necessidade de ajuizar ação de inventário, na qual poderá ser requerida a expedição do alvará. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000522556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002424-11.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante SIMONE
FERREIRA DE OLIVEIRA, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Observada a
determinação prevista no artigo 942/CPC (prosseguimento em caso de resultado não
unânime), negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencidos o relator
sorteado (que declara) e o 3o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA MARIA
BALDY, vencedor, RODOLFO PELLIZARI, vencido, PAULO ALCIDES (Presidente),
COSTA NETTO E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002424-11.2019.8.26.0526
Apelante
: Simone Ferreira de Oliveira
Advogada
: Gabriela Alves de Oliveira
Apelado
: Juízo da Comarca
Interessado
: Antonio Carlos Dias de Oliveira
Advogado
: Sem Advogado
Comarca: Salto
Voto no 09487
gdv
ALVARÁ JUDICIAL. Pedido de levantamento de valores de
eventuais saldos do FGTS e PIS deixado pelo 'de cujus', genitor
da autora. Sentença de indeferimento da inicial, diante da falta
de interesse de agir da parte autora, pela inadequação da via
eleita. Inconformismo da autora. 'De cujus' que deixou outros
herdeiros e outros bens a inventariar. Necessidade de ajuizar
ação de inventário, na qual poderá ser requerida a expedição do
alvará. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de alvará judicial proposta por S.F. de O..
Aduz a autora que é filha de A.C.D. de O., falecido em
3/12/2006, e que acredita que ele deixou saldo em conta vinculada de PIS/FGTS. Pede a
expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal informe se há saldo e, em caso
positivo, que seja expedido o competente alvará judicial.
Sobreveio a r. sentença (fls. 20/21), indeferindo a petição
inicial e extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330,
III, e 485, I, ambos do CPC, diante da falta de interesse de agir da parte autora, pela
inadequação da via eleita, tendo em vista que o 'de cujus' deixou outros bens a
inventariar, devendo ser proposta ação de inventário. Sem condenação em sucumbência.
Inconformada, a autora apresentou apelação (fls. 23/28),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aduzindo que a Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de saldos bancários até o valor de
500 Obrigações do Tesouro Nacional por alvará judicial, independentemente de
inventário ou arrolamento. Sustenta, ainda, que o terreno deixado pelo de 'cujus' na
cidade de Cananéia/SP ainda não foi regularizado, sendo que sequer foi encontrado,
pelo que a própria Prefeitura da cidade informa. Pede a reforma da r. sentença, com a
expedição do alvará competente para o levantamento dos valores deixados pelo 'de
cujus', que porventura serão informados.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de alvará proposta pela autora, filha de
A.C.D. de O., falecido em 03/12/2006 (fls. 11), requerendo a autorização do
levantamento de eventuais saldos existentes em conta vinculada de PIS/FGTS, deixados
pelo pai.
Todavia, consta na certidão de óbito que o 'de cujus'
deixou outros herdeiros e outros bens a inventariar, de modo que exigível a abertura de
inventário, nos termos da Lei 6.858/1980:
Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os
montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em
vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos
dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da
legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta,
aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento.
Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao
Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e,
não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários
e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de
valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.
E nesse sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. PEDIDO DE ALVARÁ. EXISTÊNCIA DE OUTROS
HERDEIROS. A obrigatoriedade na abertura de inventário é
excepcionada tão somente diante das taxativas hipóteses previstas na
Lei no 6.858/80. No caso dos autos, constou da certidão de óbito que
o falecido deixou herdeiros e bens a inventariar, de modo que o
pedido de alvará judicial deverá ter lugar no curso do
correspondente inventário. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação
Cível
0007518-47.2013.8.26.0176;
Relator
(a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Embu das Artes - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 15/09/2015; Data de Registro: 16/09/2015).
Portanto, constatada a existência de outros bens a
inventariar, e ainda de outros herdeiros, de rigor o ajuizamento da ação de inventário.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).
Deixo de fixar honorários da fase recursal, considerando
que não foram fixados pela r. sentença.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1002424-11.2019.8.26.0526
Comarca: Salto
Apelante: Simone Ferreira de Oliveira
Apelado: Juízo da Comarca
Interessado: Antonio Carlos Dias de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO N. 01260C
Apelação Cível – Digital
Processo no: 1002424-11.2019.8.26.0526
Origem: 3a Vara do Foro de Salto
Juiz prolator: Dr. Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
Apelante: Simone Ferreira de Oliveira
Apelado: Juízo da Comarca
Interessado: Antônio Carlos Dias de Oliveira
Voto no: 01260c
Trata-se de apelação cível interposta por Simone
Ferreira de Oliveira em face da r. sentença que indeferiu a inicial e
extinguiu sem resolução de mérito o pedido de alvará judicial, pelo
qual almejava a autorização de levantamento de eventuais saldos
do FGTS e PIS/PASEP deixados em nome de seu falecido genitor,
Antônio Carlos Dias de Oliveira, sob o fundamento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora careceria de interesse de agir pela inadequação da via
eleita, pois deveria formular o pedido nos autos do inventário,
considerando que existem outros bens a inventariar (fls. 20/21).
Aduz a apelante, em resumo, que juntou certidão
negativa de dependentes habilitados perante o INSS e, sendo ela
filha e, portanto, sucessora legítima, deve ser autorizada a levantar
eventuais saldos de FGTS e PIS/PASEP depositados em nome do
falecido genitor, por força dos artigos 1o e 2o, da Lei n. 6.858/80.
Defende ainda ser dispensável o ajuizamento de inventário, de
acordo com o artigo 666 do Código de Processo Civil. Requer,
assim, o acolhimento da pretensão inicial (fls. 23/28).
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual
(Resolução TJSP 772/2017).
É O RELATÓRIO.
Pese
convicção
diversa,
a meu juízo, a
insurgência merece acolhida.
Depreende-se do documento de identidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante que ela é filha de Antônio Carlos Dias de Oliveira, falecido
em 13/12/2006.
A apelante juntou certidão emitida pelo INSS
demonstrando que o “de cujus” não deixou dependentes habilitados
perante a autarquia (fls. 12).
No entanto, verifica-se da certidão de óbito que,
além da apelante, o falecido deixou outras duas filhas, “Jurema” e
“Juliana” (fls. 11).
Pois bem.
A pretensão da apelante encontra respaldo no
artigo 1o da Lei no 6.858/80, que dispõe:
“Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos
empregados e os montantes das contas individuais do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de
Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos
respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos
dependentes habilitados perante a Previdência Social ou
na forma da legislação específica dos servidores civis e
militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei
civil, indicados em alvará judicial, independentemente
de inventário ou arrolamento” (grifei).
Pelo disposto em tal dispositivo, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dependente habilitado, o sucessor pode receber diretamente do
INSS sua cota parte, independentemente de inventário ou
arrolamento.
Doutra banda, há de se ressaltar o previsto no
artigo 2o, da mesma Lei:
“O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao
Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por
pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a
inventário, aos saldos bancários e de contas de
cadernetas de poupança e fundos de investimento de
valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro
Nacional.” (grifei).
Vê-se
que
a
exigência
legal
de
prévio
ajuizamento de inventário diz respeito às hipóteses em que se
pretende o levantamento de saldos bancários, contas de
cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500
OTN, não se aplicando, pois, ao caso concreto, no qual a apelante
almeja sacar possíveis saldos de PIS/PASEP e FGTS.
Imperioso mencionar ainda o disposto no artigo
666, do Código de Processo Civil: “Independerá de inventário ou de
arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24 de novembro de 1980” (grifei).
Neste cenário, tributado o devido respeito ao
entendimento do d. magistrado “a quo”, afigura-me equivocada a
extinção desse pedido de alvará sob o fundamento de que a via
eleita é inadequada.
Pese a menção a outros bens a inventariar
constante da certidão de óbito, é possível que os saldos de FGTS e
PIS/PASEP porventura existentes em nome do falecido sejam
liberados a seus legítimos sucessores por alvará independente.
Em igual sentido, destaco precedentes desta e.
Corte de Justiça:
“Alvará judicial. Autores que pleiteiam a expedição de
alvará para levantamento de saldo de PASEP de seu
genitor falecido. Sentença que indeferiu a inicial e
julgou extinto o processo. Irresignação. Interesse de
agir
configurado.
Expedição
de
alvará
para
pagamento de saldo de PIS-PASEP que independe do
ajuizamento de inventário ou arrolamento. Autores
que são os únicos herdeiros do de cujus. Irrelevância
da existência de outros bens. Inteligência dos arts. 666
do CPC e 1o da Lei no 6.858/80. Precedentes desta C.
Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.” (Ap.
Cível
1008451-51.2018.8.26.0362;
Rel.:
Alexandre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; j. 31/07/2019 - grifei).
“Embargos de declaração. Alvará Judicial. Liberação de
valores relacionados ao saldo do PIS. Sentença de
extinção reformada. Autores herdeiros do "de cujus",
falecido em 22/01/1998. Aplicação da Lei no 6.858/80.
Inexistência de dependentes habilitados à pensão por
morte.
Nessas
condições,
eventuais
valores
existentes em conta vinculada PIS/PASEP devem ser
pagos
aos
herdeiros,
independentemente
de
inventário ou arrolamento. Arrolamento anteriormente
noticiado envolve terceira pessoa que não o falecido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de erro
material. Ocorrência. Resultado da ementa destoa da
fundamentação. Correção que não altera o resultado do
mérito. Embargos acolhidos para sanar erro material, sem
efeitos modificativos.” (Embargos de Declaração Cível
1105669-89.2018.8.26.0100;
Rel.:
Edson
Luiz
de
Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; j.
27/06/2019 - grifei).
“Apelação. Pedido de alvará para levantamento de saldos
provenientes de contas vinculadas de PIS/PASEP e
FGTS eventualmente existentes em nome do falecido pai
dos autores. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o
processo sem resolução do mérito, por ausência de
interesse de agir, na modalidade necessidade. Presentes
as condições da ação. Extinção afastada. Decisão
anulada. Falecido divorciado. Autores únicos herdeiros.
Existência de bens conhecidos deixados pelo 'de
cujus', a inventariar, não é óbice à liberação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saldos eventualmente existentes aos autores por
meio de alvará independente. Desnecessária a
exigência de inventário. Expedição de ofícios para
apuração e liberação de eventuais valores depositados
em contas vinculadas ao PIS/PASEP e FGTS do 'de
cujus'. Recurso provido, com determinação.” (Ap. Cível
1001982-74.2017.8.26.0539; Rel.: Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; j. 14/03/2018 grifei).
Não obstante, de rigor salientar que, como já
mencionado, o Sr. Antônio Carlos Dias de Oliveira deixou, além da
apelante, outras duas filhas, pelo que consta de sua certidão de
óbito.
E, como cediço, pelo princípio da “saisine”, todos
os herdeiros tornam-se proprietários do numerário que lhes cabe
com a tão só abertura da sucessão, ocorrida pelo falecimento do
autor da herança.
Considerando, assim, que as demais filhas e
legítimas herdeiras do “de cujus” têm igual direito à quota parte
sobre possíveis saldos de FGTS e PIS/PASED, o pedido da
apelante deve se limitar a 1/3 do montante depositado em nome do
genitor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, é o caso de cassar a r. sentença e remeter
os autos de volta à origem, determinando a expedição de ofícios
para apuração de eventuais saldos existentes nas contas
vinculadas ao PIS/PASEP e FGTS do falecido, conforme requerido
na inicial, com a observação de que eventual levantamento feito
pela apelante deve se limitar à cota parte que lhe cabe, ou seja, 1/3
de eventuais saldos encontrados.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do
recurso, com as determinações e observações supra.
RODOLFO PELLIZARI
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
11591631
5
12
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
115B3782
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002424-11.2019.8.26.0526 e o código de confirmação da tabela acima.